Tribunal: TJMT
Processo: 1002524-67.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002524-67.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGANTE), NUTRIMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.016.504/0001-50 (EMBARGADO), MASTER BR FOODS IND. E COMERCIO LTDA - CNPJ: 16.847.541/0001-90 (EMBARGADO), MASTER SP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 17.643.729/0001-89 (EMBARGADO), MASTERGOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE MILHO LTDA - CNPJ: 24.906.549/0001-08 (EMBARGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 021.642.221-30 (EMBARGADO), MARCOS LEAO CAVALCANTE - CPF: 582.064.851-04 (EMBARGADO), MLH FOODS LTDA - CNPJ: 44.265.814/0001-23 (EMBARGADO), N. DE OLIVEIRA LOBO NETO - TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 07.409.207/0001-63 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), LEONARDO PINHEIRO LIMA - CPF: 128.974.447-54 (ADVOGADO), JOAO VITOR DA SILVA SCHULTE - CPF: 120.448.927-07 (ADVOGADO), PATRICIA DA SILVA DUARTE - CPF: 124.743.817-16 (ADVOGADO), FLAVIA MONTENEGRO ROCHA SENA - CPF: 010.534.297-11 (ADVOGADO), DANIELA FERNANDA FOGACA - CPF: 216.922.318-55 (ADVOGADO), DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 010.838.079-35 (ADVOGADO), CAMILA NUNES COELHO LAGE - CPF: 132.335.776-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A, contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ela contra NUTRIMILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros, mantendo a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do
“Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica”
(Proc. nº 1026724-66.2022.8.1.0003), distribuído pela agravante/embargante por dependência dos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. nº 1012579-44.2018.8.11.0003), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela exequente para que fosse ordenado
“o arresto de bens suficientes à satisfação da execução (valor atualizado que gira em torno de R$ 20.000.000,00) via Sisbajud e Renajud, e, consequentemente, o bloqueio de transferência, circulação e licenciamento de todos os veículos existentes das empresas e pessoas físicas requeridas”
, pois, segundo entendeu o magistrado, o conjunto probatório não demonstra o perigo de dano necessário à concessão da medida,
“eis que não comprovara que os sócios e as pessoas jurídicas encontram-se dilapidando seus patrimônios”
(cf. Id. nº 170783691).

A embargante alega que o v. acórdão deixou de enfrentar o argumento
“que a saúde financeira das empresas é justamente o motivo principal de ter sido instaurado o IDPJ, sendo de extrema importância o deferimento de arresto de bens de modo a evitar que a tutela jurisdicional buscada com o incidente se torne inócua”
alegando que
“por esses motivos, o r. acórdão é contraditório por reconhecer um possível fim ilícito na constituição das pessoas jurídicas embargadas, mas, em sentido diverso, condicionar o deferimento da medida a um risco concreto que, se efetivado, tornaria sem efeito tutela jurisdicional pretendida”;
sustenta também que, o v. acordão restou omisso, ao não se manifestar acerca
“do histórico de inadimplência dos devedores que, se tomarem conhecimento da demanda, poderão promover atos de ocultação de patrimônio também nas empresas saudáveis do grupo”
.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado os vícios apontados,
“com fins de que seja deferida a pretensão recursal, atribuindo-se efeitos modificativos e autorizando-se o arresto dos bens dos embargados até o limite do crédito desta embargante”
(cf. Id. nº 172066162).

Nas contrarrazões de Id. nº 173115671, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, relembro que, por expressa disposição legal, os embargos de declaração possuem finalidade específica, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Segundo orienta a jurisprudência do eg. STJ,
“a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando”
(STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que
“apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo”
(STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras,
a “contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios”
(STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Embora cite o vício da contradição nas razões recursais, a embargante não precisa onde exatamente se verifica o conflito lógico entre as proposições adotadas na fundamentação decisória ou, então, entre elas e o dispositivo do julgado, na realidade, ao fundamentar o seu queixume na alegação de que,
“se há o reconhecimento de fortes indícios de formação de grupo econômico fraudulento, muito em razão da identidade de sócios e ação conjunta de empresas e, se ainda que em sede de cognição sumária se pôde concluir pela existência de confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas, suscitadas, as quais são geridas por devedores que possuem uma pluralidade de execuções com

histórico de inadimplência, o arresto cautelar é medida que se impõe
”, o que se tem, do ponto de vista lógico-jurídico, é a inépcia do recurso, afinal, não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso.

A verdade é que a embargante não pretende afastar alguma contradição interna ou incerteza, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, apesar de abrir a sua exposição citando a hipótese de contradição, tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passam a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o acórdão, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Também não há argumento minimamente consistente acerca da alegada omissão do acórdão embargado, tal irresignação, nada mais é do que as circunstâncias fáticas que compõem o mérito da lide, e que, evidentemente, foram objeto de análise, consideração e decisão no julgamento do mérito recursal, não havendo falta a ser suprida, nem considerações adicionais a serem realizadas, sendo certo que, assim como fez com a contradição, o vício da omissão é suscitado única e exclusivamente para instrumentalizar e externalizar a sua discordância com o raciocínio decisório, procrastinatório injustificadamente o andamento processual.

Relembro, por fim, que o conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, como dito, foi devida e satisfatoriamente observado na hipótese dos autos.

Se a embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas e/ou jurídicas e os conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023